Tribunal: TJMT
Processo: 0004836-33.2019.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004836-33.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[DARIA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 877.541.691-34 (APELANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), A Administracao Publica (VÍTIMA), ANGELITA TORRES DE BRITO (ASSISTENTE), DORICO OGENIO RIBELATTO - CPF: 044.613.449-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISMAR SANXES MERIAS - CPF: 027.370.651-94 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA ALVES DOS SANTOS - CPF: 061.151.491-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM FRAÇÃO MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA REDUÇÃO INFERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), mas aplicou a causa de diminuição em seu patamar mínimo (1/6), resultando em pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 486 dias-multa. A defesa requereu a aplicação do redutor em sua fração máxima (2/3), diante do preenchimento dos requisitos legais e ausência de fundamentação idônea para a redução inferior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em fração inferior à máxima, na ausência de fundamentação concreta que justifique a escolha do patamar mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença reconhece que a ré é primária, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa nem se dedica a atividades criminosas, preenchendo integralmente os requisitos para o tráfico privilegiado.

4.

A quantidade de droga apreendida (104,28g de maconha) e as circunstâncias do fato não evidenciam tráfico em larga escala, o que reforça a inaplicabilidade do redutor em patamar inferior.

5.

A escolha da fração mínima de redução (1/6) foi realizada sem qualquer fundamentação concreta ou específica, violando os princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

6.

A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que, uma vez preenchidos os requisitos legais para o tráfico privilegiado, a aplicação do redutor em fração inferior à máxima (2/3) exige fundamentação concreta, sob pena de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A aplicação da fração de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, em patamar inferior à máxima legal, exige fundamentação concreta e idônea, sob pena de nulidade da dosimetria da pena.

2.

Preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado e ausente fundamentação específica, a redução deve ser fixada em 2/3.

3.

A ausência de motivação concreta para aplicação da fração mínima da causa de diminuição configura excesso punitivo e afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 33, §4º; Código Penal, arts. 33, §2º, “c”, e 44; CPP, art. 315, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 136736/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.05.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.705.970/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.12.2024, DJEN 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Daria dos Santos Pereira
,
visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 0004836-33.2019.8.11.0013, pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que a condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, d
a Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença para readequar a pena fixada à apelante
, aplicando-se a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo (2/3) –
Id.

283121395.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo – Id. 286939863.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 295417863), nos termos do entendimento que se segue:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– Tráfico ilícito de drogas [art. 33, § 4º, c.c. art. 40, inciso III, ambos da lei n. 11.343/06] – Irresignação defensiva – Requerimento pela aplicação da benesse do tráfico privilegiado, art. 33, § 4º da referida lei, em sua fração máxima – inviabilidade – Quantidade da droga apreendida (104,28g de maconha) e local da prática delitiva (estabelecimento prisional) que justificam a aplicação da fração mínima (1/6) –– Manutenção do decisum que se impõe –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal cinge-se exclusivamente à dosimetria da pena, especificamente quanto à fração de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, requerendo a defesa que seja aplicada a minorante em seu patamar máximo de 2/3.

O recurso merece provimento.

Extrai-se da sentença condenatória que a magistrada reconheceu expressamente o preenchimento de todos os requisitos necessários para a aplicação do chamado "tráfico privilegiado", conforme trecho a seguir:

“Como cediço, a Lei de Drogas trouxe uma diferenciação na penalidade do agente contumaz à prática de delitos com aquele que primeiramente está vivenciando o submundo do crime, dizendo o legislador que para fazer jus à referida benesse, segundo o §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, deve o agente ser
primário
, de
bons antecedentes
, não se
dedicar às atividades criminosas
e
nem integrar organização criminosa
.

Consigne-se que a ré é tecnicamente primária, (consulta ao sistema PJE e SEC), e não há, nos autos, investigações prévias que demonstrem o seu envolvimento com organização criminosa.

Além disso, a quantidade da droga apreendida e circunstancias do fato-crime não permite deduzir traficância em larga escala.

Assim, aplicável o tráfico privilegiado”.
(Id. 272890004)

No entanto, ao aplicar a causa de diminuição, a magistrada limitou-se a reduzir a pena em seu patamar mínimo (1/6), sem apresentar qualquer fundamentação específica para justificar tal escolha, conforme se verifica no seguinte trecho da sentença:

“Como exposto na fundamentação, foi reconhecida a causa de diminuição do artigo 33, §4° da Lei n° 11.343/2006, eis que a ré preenche os requisitos para reconhecimento do tráfico privilegiado, reduzindo a pena em 1/6, fixando a pena final em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa”.

Como se observa, não há na sentença a indicação de qualquer elemento concreto que justifique a aplicação do redutor em seu patamar mínimo. Aliás, as próprias considerações feitas pela magistrada na fundamentação favorecem a apelante, como a constatação de que a quantidade da droga apreendida (104,28g de maconha) e as circunstâncias do fato não permitem deduzir traficância em larga escala.

O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, citado nas razões recursais e com o qual me alinho, é de que, preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, qualquer decote na fração máxima do benefício deve ser devidamente fundamentado. A propósito:

“
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA (...) III - Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3
.”
(STF - HC: 136736 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08-05-2017).

No mesmo sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PATAMAR DISTINTO AO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). NATUREZA DELETÉRIA DE UM DOS ESTUPEFACIENTES APREENDIDOS. VALORAÇÃO ISOLADA. DIMINUTA QUANTIDADE DE DROGAS. (...) 3. Para este Sodalício, malgrado haja a possibilidade de utilização dos vetores quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas (Tema n. 1241/STJ), a modulação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, em fração distinta à máxima legal, de 2/3 (dois terços), pressupõe fundamentação concreta, conforme regramento estatuído no art. 315, § 2º, I e II, do CPP, sob pena de (manifesto e desarrazoado) excesso punitivo Estatal. 4. Na espécie, malgrado a natureza altamente deletéria de "um" dos estupefacientes apreendidos - consistente em 3,1g (três gramas e um decigrama) de MDMB-4EN-PINAÇA, conhecida como K2, além das 159 gramas de maconha e 61,4 gramas de cocaína - figure como critério especial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sua valoração "isolada", sobretudo quando diminuta a respectiva quantidade, não autoriza (por si só e ex lege) a liquidação do redutor do tráfico privilegiado em fração diversa a de 2/3 (dois terços). (...)”.
(AgRg no AREsp n. 2.705.970/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 10/12/2024.)

No caso concreto, observa-se que não houve fundamentação idônea para a aplicação do redutor em patamar inferior ao máximo, o que viola o princípio da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

Ressalte-se que a sentenciante reconheceu expressamente que a ré preenchia todos os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado, sendo primária, de bons antecedentes, não dedicada às atividades criminosas e não integrante de organização criminosa. Além disso, consignou que a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do fato não indicavam traficância em larga escala.

Portanto, ausente fundamentação concreta para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo, deve ser aplicado o redutor de 2/3 (dois terços).

Passo, então, ao redimensionamento da pena aplicada.

Considerando que a pena, antes da aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, estava fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, aplicando-se a redução de 2/3 (dois terços), a pena definitiva passa a ser de
01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
.

Por consequência, tendo em vista o redimensionamento da pena, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, faz
jus
a apelante ao regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Pela mesma forma, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante ao preenchimento dos requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Desse modo, substituo a pena privativa de liberdade da apelante por 02 (duas) restritivas de direitos, as quais deverão ser estabelecidas pelo Juízo das execuções penais.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Daria dos Santos Pereira
para reformar parcialmente a sentença, aplicando a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo (2/3), resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025